Tribunal: TJES
Processo: 0016098-04.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016098-04.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: VALENTIN DALVI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMÓVEL DESOCUPADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Vidraçaria Avenida Comércio e Serviço Ltda. e Valentin Dalvi contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a Ação de Desapropriação para fixar a justa indenização em R$ 5.850.978,65, indeferindo, entretanto, o pedido de incidência de juros compensatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na produção da prova técnica, apto a ensejar a nulidade da sentença; (ii) definir se é cabível a incidência de juros compensatórios, mesmo diante da ausência de comprovação de uso econômico dos imóveis expropriados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências que considere protelatórias ou irrelevantes, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, não havendo nulidade quando o laudo pericial é completo, fundamentado e equidistante dos interesses das partes.

4. O laudo elaborado pelo perito judicial goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente sendo afastado por prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o Estado do Espírito Santo não se desincumbiu.

5. A adoção do valor apurado pela perícia judicial assegura a justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da CF/1988, sendo inaplicável o valor estimado unilateralmente pelo assistente técnico do ente expropriante.

6. Os juros compensatórios, segundo o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, com redação dada pela MP nº 2.183-56/2001, somente são devidos quando comprovada a perda de renda decorrente da imissão provisória na posse.

7. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento da ADI 2.332/DF, confirmou a constitucionalidade da exigência legal de demonstração da efetiva perda de rendimento para o cabimento dos juros compensatórios.

8. No caso concreto, os imóveis estavam desocupados à época da imissão na posse, fato certificado nos autos e não infirmado por prova em sentido contrário, o que afasta a incidência de juros compensatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O laudo pericial judicial prevalece como critério de justa indenização em ação de desapropriação, salvo prova técnica em sentido contrário.

2. A ausência de comprovação de uso econômico do imóvel expropriado impede a incidência de juros compensatórios, nos termos do art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

3. A desocupação do bem à época da imissão na posse, devidamente comprovada, afasta o reconhecimento automático de prejuízo indenizável a título de juros compensatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 370, parágrafo único; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15-A, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
VIDRAÇARIA AVENIDA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e VALENTIN DALVI
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Desapropriação, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar o valor da justa indenização em R$ 5.850.978,65 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), indeferindo, contudo, o pleito de incidência de juros compensatórios.

Irresignado, o
Estado do Espírito Santo
interpôs o primeiro recurso de apelação (ID 12813822), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a necessidade de sua reforma para adotar o valor de avaliação apresentado por seu assistente técnico, por considerá-lo mais condizente com a realidade mercadológica.

Por sua vez,
Vidraçaria Avenida Ltda. e Outro
também apelaram (ID 12813818), pugnando pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para que o ente público seja condenado ao pagamento dos juros compensatórios, defendendo serem estes devidos pela simples perda da posse, independentemente da exploração econômica do bem.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, rechaçando os argumentos adversos e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
VIDRAÇARIA AVENIDA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA e VALENTIN DALVI
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Desapropriação, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fixar o valor da justa indenização em R$ 5.850.978,65 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), indeferindo, contudo, o pleito de incidência de juros compensatórios.

Irresignado, o
Estado do Espírito Santo
interpôs o primeiro recurso de apelação (ID 12813822), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a necessidade de sua reforma para adotar o valor de avaliação apresentado por seu assistente técnico, por considerá-lo mais condizente com a realidade mercadológica.

Por sua vez,
Vidraçaria Avenida Ltda. e Outro
também apelaram (ID 12813818), pugnando pela reforma parcial da sentença, exclusivamente para que o ente público seja condenado ao pagamento dos juros compensatórios, defendendo serem estes devidos pela simples perda da posse, independentemente da exploração econômica do bem.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, rechaçando os argumentos adversos e pugnando pela manutenção da sentença na parte que lhes foi favorável.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço de ambos os recursos e passo à análise conjunta do mérito recursal
.

Trata-se, na origem, de Ação de Desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo
em face de
Vidraçaria Avenida Comércio e Serviço Ltda e Valentin Dalvi
, visando à expropriação de imóveis de propriedade dos requeridos, localizados neste município, para a implantação de obras de infraestrutura.

O ente público, declarando a urgência do ato, efetuou o depósito inicial no montante de R$ 2.303.938,10 (dois milhões, trezentos e três mil, novecentos e trinta e oito reais e dez centavos), requerendo a imissão provisória na posse dos bens, o que foi deferido pelo juízo de piso.

Durante a instrução processual, foi determinada a realização de perícia técnica judicial para apuração do justo valor indenizatório. O laudo pericial, após avaliação detalhada dos imóveis, concluiu que o montante devido a título de indenização seria de R$ 5.850.978,65 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Ato contínuo, sobreveio a r. sentença, na qual o magistrado acolheu o valor apurado pelo perito judicial, julgando o pedido parcialmente procedente para consolidar a propriedade dos imóveis em favor do Estado do Espírito Santo, mediante o pagamento da quantia fixada na perícia. Na mesma decisão, indeferiu o pedido de incidência de juros compensatórios, sob o fundamento de que os imóveis se encontravam desocupados à época da imissão na posse, não havendo comprovação de perda de renda pelos expropriados.

Conforme já mencionado, ambas as partes recorreram da sentença.

Adianto, contudo, que as insurgências não merecem prosperar.

No primeiro apelo, interposto pelo
ente expropriante
, este pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o que não se sustenta.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, o laudo pericial foi elaborado por perito de confiança do juízo, de forma fundamentada e equidistante dos interesses das partes. As impugnações do Estado foram devidamente analisadas, não havendo obrigatoriedade de o perito responder a quesitos suplementares quando os esclarecimentos necessários já se encontram no corpo do laudo.

Quanto ao mérito, a fixação da justa indenização deve se basear em critérios técnicos e imparciais, sendo a perícia judicial o meio mais adequado para tal fim. O laudo pericial goza de presunção de legitimidade e veracidade, e somente pode ser desconstituído por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

O Estado não logrou êxito em demonstrar falhas técnicas ou metodológicas na avaliação que justificassem a sua desconsideração em favor do laudo unilateral de seu assistente.

Dessa forma, a sentença agiu com acerto ao acolher o valor apurado pelo perito judicial, garantindo a justa indenização prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

Da mesma forma,
o recurso dos expropriados
, que visa à inclusão de juros compensatórios na condenação, também não comporta provimento.

A matéria encontra-se disciplinada pelo art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001, cuja constitucionalidade foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332.

Nos termos da referida norma e da tese fixada pela Suprema Corte, os juros compensatórios destinam-se a remunerar o proprietário pela perda de renda comprovadamente sofrida em razão da imissão provisória na posse. Trata-se, portanto, de
verba condicionada à demonstração de que o imóvel expropriado era
efetivamente produtivo e gerava lucros
que foram cessados pelo ato expropriatório
.

O antigo entendimento jurisprudencial, que presumia o prejuízo pela simples perda da posse, foi superado. A finalidade do instituto não é compensar a perda da propriedade – o que já é feito pelo pagamento do valor principal –, mas sim reparar a perda do uso econômico do bem.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante:

Importa ainda realçar, quanto aos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Dec.-lei nº 3.365/1941, que, no julgamento da ADI 2332-2/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2018), prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes no sentido da sua constitucionalidade. Segundo seu entendimento, os dispositivos em questão não violam o direito de propriedade ou vulneram o caráter justo da indenização. Isso porque
os juros compensatórios destinam-se a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. A perda da propriedade é compensada pelo valor principal, pela correção monetária e pelos juros moratórios
. Assim, a criação jurisprudencial que tentava resolver o grave problema inflacionário foi superada, de forma razoável, pela lei.

No caso concreto, restou incontroverso, conforme certificado pelo Oficial de Justiça à fl. 489, que os imóveis se encontravam fechados e desocupados na data da imissão na posse, tanto que foi necessária
a expedição de ordem de arrombamento
. Não há nos autos qualquer prova de que os bens estivessem sendo explorados economicamente ou de que os expropriados tenham sofrido qualquer perda de renda em decorrência do ato.

Nessas condições, é manifesta a
inaplicabilidade dos juros compensatórios
. A ausência de comprovação da efetiva perda de receita afasta, de forma categórica, o direito à percepção dos juros compensatórios, sob pena de enriquecimento sem causa e de flagrante violação ao art. 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e ao decidido pelo STF na ADI 2.332.

A r. sentença, portanto, aplicou o direito de forma precisa e irretocável ao indeferir o pleito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor do patrono dos expropriados, para o percentual de 3% (três por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença (diferença entre o valor ofertado e o montante final da indenização).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar